Tribunal: TJDFT
Processo: 0732613-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732613-26.2024.8.07.0000 RECORRENTE: SETE TÁXI AÉREO LTDA RECORRIDOS: FÁTIMA PEREIRA AMORIM, RODRIGO EDNEI AMORIM RODRIGUES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA. DECIDIDA. PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA. SALÁRIO. PESSOA JURÍDICA. IMPENHORABILIDADE. NÃO ENQUADRAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento contra a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a parte pode rediscutir questões decididas; e (ii) verificar se a impenhorabilidade das verbas de natureza salarial aplica-se às pessoas jurídicas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A preclusão veda a repetição de atos processuais, ou o retorno a fases ultrapassadas, o que proporciona a segurança jurídica, a razoável duração do processo, a boa-fé e a lealdade no trâmite processual. 4. A pessoa jurídica desenvolve atividade econômica, de modo que é presumível que as quantias encontradas em suas contas são investidas para a obtenção de lucro, o que não se relaciona necessariamente com a subsistência do indivíduo ou de sua família. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo de instrumento desprovido. Teses de julgamento: “1. É vedada a discussão no curso do processo de questões decididas a cujo respeito operou-se a preclusão, como dispõem os arts. 507 e 508 do Código de Processo Civil. 2. A finalidade da norma protetiva dos vencimentos, salários, remunerações e proventos é possibilitar o atendimento de necessidades básicas de sustento próprio e da família em atenção ao princípio da dignidade da pessoa humana, razão pela qual não se destina às pessoas jurídicas.” ___________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 507 e 508; art. 789; art. 833, IV e X. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.660.671, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.2.2024; STJ, REsp 1.677.144, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.2.2024; TJDFT, AI 07486169020238070000, Rel. Desa. Ana Cantarino, Quinta Turma Cível, j. 25.4.2024; TJDFT, AI 07013735820208070000, Rel. Des. Josapha Francisco dos Santos, Quinta Turma Cível, j. 27.5.2020. A recorrente alega, em síntese, que o presente feito deve ser extinto pela prescrição intercorrente ou por sua ilegitimidade passiva ad causam. Contudo, deixa de particularizar os dispositivos legais supostamente malferidos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do apelo. O recurso especial não merece prosseguir. Isso porque “A falta de particularização, no Recurso Especial, interposto pela alínea ‘a’ do permissivo constitucional, dos dispositivos de lei federal que teriam sido objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgRg no REsp 1950377/CE, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, DJe 22/11/2021). Igual teor: AREsp n. 2.719.527, Ministro Marco Buzzi, DJe de 4/11/2024. Ademais, já decidiu o STJ que “É impossível o conhecimento do recurso, já que citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, posto ser impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (AgInt no REsp 1920301/AM, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 2/12/2021). No mesmo sentido: AREsp n. 2.453.202, Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 4/11/2024. Mesmo que assim não fosse, o apelo não deveria seguir, pois para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria indispensável o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027